Tribunal: TJBA
Processo: 8043155-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043155-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ELAYNE DE FREITAS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito atribuído à consumidora e determinou a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da negativação do nome da autora em decorrência de suposto débito não reconhecido e a obrigação do fornecedor de comprovar a regularidade da contratação e da cobrança realizada.

III. Razões de decidir

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII.

4. O fornecedor não demonstrou a regularidade da contratação e da dívida, apresentando apenas documento eletrônico desacompanhado de elementos adicionais que comprovassem a adesão voluntária ao contrato.

5. Manutenção da sentença que reconheceu a inexistência do débito e determinou a exclusão da negativação indevida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, sem comprovação da regularidade da dívida pelo fornecedor, enseja a declaração de inexigibilidade do débito."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º, 3º, §2º, 6º, VIII e 14; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1059663/MS; TJ-BA, APL 0022619-19.2007.8.05.0080; TJ-BA, APL 0004839-32.2013.8.05.0088.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação nº 8043155-93.2023.8.05.0001; Recorrente:
BANCO DO BRASIL S/A
; Recorrida:
ELAYNE DE FREITAS SANTO.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .